Tribunal: STF
Processo: Rcl 59561
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS-DIFAL. TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA VERIFICADA. CASSAÇÃO DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 517 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos, desde que amparada em expressa disposição de lei estadual em sentido estrito.



    2. A determinação de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS por força de norma diferente de lei estadual em sentido estrito não encontra amparo no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 517 da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.